Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021252-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLLICARDO PEREIRA ALVES - CPF: 731.859.901-10 (AGRAVANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1021252-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: POLLICARDO PEREIRA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – FALTA GRAVE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Assegurados o contraditório e a ampla defesa no Juízo da Execução Penal, desnecessária a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar falta grave, máxime quando o apenado já foi condenado pelo novo crime de cometido na unidade prisional em que se encontra segregado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1021252-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: POLLICARDO PEREIRA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução manejado por POLLICARDO PEREIRA ALVES, contra decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal de Rondonópolis, que, no executivo de pena no 0002735-45.2011.8.11.0064, indeferiu a alteração da data-base, mantendo a do último crime cometido pelo reeducando, no interior da unidade prisional, em 15/07/2017.

Assevera que, à época, não houve instauração de Processo Administrativo Disciplinar na unidade prisional, e que este já se encontra prescrito.

Assim, com base no Súmula n. 533 do STJ, almeja a reforma do
decisum
para que seja reconhecida como data-base o dia da sua prisão, com a consequente retificação do cálculo da pena.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

POLLICARDO foi preso em 16/10/2014, condenado pela prática de diversos crimes de roubo majorado, e apenado com 20 [vinte] anos, 11 [onze] meses e 10 [dez] dias de reclusão.

Custodiado na Cadeia Pública de Jaciara, em 15/07/2017 o reeducando cometeu novos crimes [porte ilegal de arma de fogo e peculato] e foi condenado em primeira instância, não se tendo notícia do trânsito em julgado.

Feitas essas breves anotações sobre a cronologia dos fatos, registro que não desconheço a Súmula n. 533 do Superior Tribunal de Justiça, que sustenta a imprescindibilidade de PAD para o reconhecimento de falta grave, como , já manifestei em julgamentos pretéritos.

Ocorre que, em
04/05/2020
, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral
, o RE no 972.597/RS, relatado pelo Min. Luís Roberto Barroso, assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. AUDIÊNCIA EM JUÍZO NA QUAL ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que
a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
.

2. No sistema de jurisdição una,
o procedimento judicial conta com mais e maiores garantias que o procedimento administrativo, razão pela qual o segundo pode ser revisto judicialmente, prevalecendo a decisão judicial sobre a administrativa
.

3. Por outro lado, em um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos da atividade principal do Juízo, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere por período superior à condenação.

4. Desse modo,
a apuração de falta grave em procedimento judicial, com as garantias a ele inerentes, perante o juízo da Execução Penal não só é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. 5o, LIV e LV, da CF) como torna
desnecessário o prévio procedimento administrativo, o que atende, por igual, ao princípio da eficiência
de que cuida o art. 37 da Constituição Federal.

5.
Provimento do Recurso com a afirmação da seguinte tese
:
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

No caso dos autos, embora não realizada a audiência de justificação, em razão da pandemia da COVID-19, que resultou na suspensão de audiências no Poder Judiciário em âmbito nacional, verifico que a decisão atacada foi precedida de prévia manifestação do Ministério Público e da defesa técnica do agravante, de modo que restaram assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto por POLLICARDO PEREIRA ALVES, mantendo ilesa a decisão guerreada, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021